Tribunal: TJDFT
Processo: 0701836-63.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALTERAÇÃO DO LIMITE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. LEI SIMILAR JULGADA INCONSTITUCIONAL POR VÍCIO DE INICIATIVA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão proferida pelo juízo a quo, que indeferiu a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) no limite de 20 salários-mínimos, afastando a incidência da Lei Distrital 6.618/2020 por inconstitucionalidade formal. Assim, limitou a RPV a 10 salários-mínimos. Argumenta a parte agravante que o cumprimento de sentença deve ser feito conforme a lei vigente no momento do requerimento de deflagração da fase executiva. Destarte, deve ser aplicado o limite de 20 salários-mínimos estabelecido pelo Lei Distrital 6.618/2020. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a aplicação da lei 6.618/2020, a qual aumento o teto da RPV para 20 salários-mínimos.

II. O presente agravo diz respeito a decisão proferida nos autos 0724373-39.2020.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença.

III. Não houve pedido de liminar. Contraminuta apresentada (ID 22359279).

IV. A Lei Distrital no 6.618/2020 entrou em vigor na data da sua publicação, 19/06/2020, ao passo que o título executivo judicial se formou posteriormente, em 17/09/2020, com o trânsito em julgado da decisão exequenda (ID 72496388 - origem).

V. Portanto, não seria o caso de aplicabilidade retroativa da lei nova, a qual já estaria em vigor quando da formação do título executivo judicial. Destarte, inexiste ofensa à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 792, segundo a qual “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.

VI. Não obstante, incumbe destacar a semelhança da legislação em análise com a Lei Distrital no 5.475/2015, que também tinha por objeto a alteração do teto referente às obrigações de pequeno valor, para a quantia correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos, e foi declarada inconstitucional em ações diretas de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial desta Corte de Justiça (Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27).

VII. Destarte, em que pese o título judicial seja superveniente à publicação da Lei 6.618/20, verifica-se que milita contra a citada lei presunção iuris tantum de inconstitucionalidade formal, uma vez originária de projeto de lei de iniciativa parlamentar, para incrementar o limite máximo para pagamento de obrigações de pequeno valor. Nessa esteira, a decisão agravada foi exarada em conformidade com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, e não merece reparo.

VIII. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Condeno a parte agravante às custas e honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, a contar da preclusão desta decisão.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.